Tribunal: TJDFT
Processo: 0748782-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748782-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CRISTIANO MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de PET (PETIÇÃO CÍVEL 241) interposta por CRISTIANO MARTINEZ ELEUTÉRIO DA SILVA contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, visando obter efeito suspensivo no recebimento do Recurso de Apelação ora interposto. Recebido o aludido Recurso por este Relator a Antecipação dos Efeitos da Tutela restaram indeferidos consoante se verifica do ID 21460932. Transcorrido o prazo para interposição de eventual Recurso (AGI) contra referida Decisão (ID 23370738) vieram os autos conclusos sendo proferido o DESPACHO no ID 23478965 para aguardar o envio dos autos originários (0700764-42) e o apensamento. Devidamente intimados as partes pelo ID 23813961 quedaram-se inertes. Na Certidão do ID 25521632 informa que o referido processo originário fora julgado com trânsito em julgaod e baixado em definitivo à Vara de origem. É relatório. DECIDO: Face ao exposto, julgo PREJUDICADA a PET por perda superveniente de objeto e a julgo extinta com fulcro nos arts. 997, III c/c 999 e 1000 todos do CPC. P.R.I., Transitada em julgado, pagas as custas finais, arquive-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator